Tribunal: TJMT
Processo: 1019557-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019557-41.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
RODRIGO DE OLIVEIRA RIQUELME
AGRAVADO(S):
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal antecipada, interposto RODRIGO DE OLIVEIRA RIQUELME, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Jorge Iafelice dos Santos, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1022575-61.2021.8.11.0003, ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que deferiu a busca e apreensão do veículo JAGUAR, Modelo: XE 2.0 TURBO CHARGED, Ano Fabricação: 2016, Cor: AZUL, Chassi: SAJAB4BG9HA964989, Placa: QBU4040, haja vista ausência de pagamento de parcelas relativas a contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária pactuado com o agravado.
Em suas razões recursais, o agravante aduz que “sendo a comprovação da mora condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, providência indispensável ao seu ajuizamento, verifica-se a ausência de constituição em mora do Agravante, ante o não exaurimento das vias ordinárias para a constituição em mora do réu, não observando o disposto nos art. 3o e 2o § 2o, ambos do Decreto-Lei 911/69, requisito imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão”. (sic)
Assevera que “a mora deverá sem comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento para a propositura da ação, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, porém, é inconteste que o documento precisa ser recebido por alguém no endereço do contrato. O que de fato não ocorreu no presente caso”. (sic)
Entende que não foi constituído em mora, isso porque “a ausência de notificação pessoal do devedor, pelas vias ordinárias de forma que esse tome conhecimento do teor da notificação, é ato de arbitrariedade e de descumprimento previsto pelo Legislador” (sic).
Afirma que “a Notificação Extrajudicial foi endereçada ao endereço do contrato, contudo, o Aviso de Recebimento acostado à exordial (ID-65574601, Pág. 02) não foi capaz de comprovar a sua entrega, e não logrou êxito em comprovar a constituição em mora da parte Agravada, eis que não foi assinado pelo recebedor, devolvido por motivo “ausente”. (sic)
Com estes argumentos, sustenta que “não reconhecida a mora do Agravante, a extinção do feito é medida inafastável, porquanto trata-se de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, não havendo inclusive, se falar em emenda a inicial. Desta forma, ausente a comprovação da mora no ato da propositura da demanda, deve ser extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil” (sic).
Pugna pela concessão da tutela de urgência (Art. 300, CPC), “a fim de que, de plano, seja revogada a medida liminar deferida (ID-65691371), dos autos originários, ao passo que seja determinada a restituição do bem apreendido, para que o veículo objeto da ação principal seja mantido em posse do Agravante até o julgamento final deste recurso” bem como “o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida e dos autos de origem até o julgamento final deste recurso” (sic).
Preparo recursal recolhido, após indeferimento da gratuidade (Id. 110849980).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Tem-se que o ponto crucial do recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não quanto a constituição em mora do devedor, ora agravante.
Ele argumenta que não foi constituído em mora e vindica a concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe seja restituído o veículo JAGUAR, Modelo: XE 2.0 TURBO CHARGED, Ano Fabricação: 2016, Cor: AZUL, Chassi: SAJAB4BG9HA964989, Placa: QBU4040, que foi objeto de busca e apreensão em razão da inadimplência quanto ao pagamento de parcelas relativas ao Contrato de Abertura de Crédito no. 20034485287, garantido por alienação fiduciária.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada.
Pois bem. Em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no 6.099/1974).
Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Ao teor do que dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele. Verbis:
“Art. 2o (...)
§2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
No caso, observa-se do contrato celebrado entre as partes, que o devedor, ora agravante, informou seu endereço na “RUA JOAO GOMES DO NASCIMENTO, 322, CASA, JARDIM RESIDENCIAL S, RONDONOPOLIS, MT, 78730-810”. (Id. 65575595 – autos de origem)
Consta que a notificação extrajudicial foi expedida para esse endereço indicado no contrato, porém o AR retornou por três vezes com o motivo “ausente” (Id. 65574601 – fls. 02 - autos de origem).
Tendo em vista que para comprovar a mora, na ação de busca e apreensão, é suficiente a notificação por carta com aviso de recebimento entregue no endereço do devedor, como ocorreu na espécie, pelo menos de início, tenho como constituída a mora no caso concreto.
Melhor explicando, se a notificação é corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e retorna sem recebimento por motivo de ausência ou mudança de endereço do devedor, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço, se o devedor não atualizou seus dados junto à financeira. Ou seja, reputa-se válida a notificação remetida para o endereço constante do contrato.
A alteração perpetrada pela Lei no 13.043/2014 modificou o artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, passando a dispor que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”, o que, como visto, ocorreu na espécie.
Nessa perspectiva, a princípio, vê-se que a instituição credora logrou comprovar a mora do devedor, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, tendo em vista que a notificação (Id. 65574601 - autos de origem) foi enviada pela Instituição Bancária, sendo encaminhada ao endereço informado no contrato que não chegou ao destinatário pelo motivo “ausente”, mesmo após realizadas três tentativas.
Sobre o assunto, cito recente entendimento desta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI No 911/69 – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE QUE HOUVE 03 TENTATIVAS DE ENTREGA E O DESTINATÁRIO ESTAVA AUSENTE – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.
Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de que o devedor mudou de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue.
No caso em exame inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o apresentado no contrato de financiamento assinado pelo devedor, de forma que a mora está devidamente constituída.
(N.U 1003312-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)
Assim sendo, não vislumbrando a presença dos requisitos inerentes à tutela de urgência, entendo como necessária a manutenção da decisão agravada até o julgamento Colegiado, quando, diante de outros elementos que porventura venham aos autos, poderá ser formado um convencimento díspar.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora